Tribunal: TJMT
Processo: 8010980-78.2014.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010980-78.2014.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RODRIGO MIRANDA TEIXEIRA - CPF: 024.896.831-95 (RECORRENTE), DANIEL GOMES DE FREITAS - CPF: 036.294.071-10 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

8010980-78.2014.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Rodrigo Miranda

Recorrida(s):

OI S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de julho de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. OBRIGAÇÃO ORIUNDA DE ATO ILÍCITO. FATO ANTERIOR AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

A
situação dos autos demonstra ter o evento danoso que deu origem ao crédito discutido e a sentença reconhecendo a existência de dano moral indenizável ocorrido antes do pedido de recuperação judicial. Apenas o trânsito em julgado do cumprimento de sentença ocorreu posteriormente
ao deferimento da recuperação judicial, em consonância com as reiteradas decisões do colendo Superior Tribunal de Justiça, como a data do fato que gerou a condenação é anterior, o crédito deve ser habilitado na recuperação judicial.

O colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que
na hipótese de existir crédito proveniente de responsabilidade civil
por fato preexistente ao momento do deferimento da recuperação judicial, é necessária a habilitação e inclusão do crédito em questão no plano de recuperação da empresa correspondente.

Além disso, a Corte Superior recentemente decidiu que mesmo para os débitos constituídos depois de o devedor ter ingressado com o pedido de recuperação judicial, embora estejam excluídos do plano,
os atos de constrição patrimonial devem prosseguir no Juízo universal
.

Mantem-se a sentença que julgou extinto o processo e determinou a expedição de certidão de crédito para hablitação perante o processo de recuperação judicial.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença proferida em fase de cumprimento de sentença que determinou expedição de certidão de crédito a parte credora para habilitação perante o processo de recuperação judicial da parte Reclamada.

Neste caso em concreto, o fato jurídico que gerou a indenização a título de dano moral, ocorreu em meados de maio de 2014, devido a interrupção dos serviços de telefonia e internet, ou seja, data anterior ao pedido de recuperação judicial da Reclamada que aconteceu em, 20.06.2016, cujo processamento foi
em 29.06.2016, pelo Juízo da 7a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro (Processo no 0203711- 65.2016.8.19.0001)
.

A sentença que condenou a Reclamada a pagar indenização a título de dano moral no valor de R$ 3.000,00, foi prolatada em 01.02.2017 e certificado o trânsito em julgado da decisão em 11.07.2017.

Em 19.10.2017, foi suspenso o andamento processual do feito em razão da decisão proferida na data de 21/06/2016 pelo Excelentíssimo Juiz Fernando Cesar Ferreira Viana, da 7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ, nos autos de no 0203711-65.2016.819.0001, que determinou a suspensão das ações e execuções contra a requerida pelo prazo de 180 dias.

Na data de 22.10.2018, o reclamante interpôs o cumprimento de sentença e a reclamada opôs Impugnação ao cumprimento de sentença; em 29.04.2019, foi julgada a impugnação, tendo o juiz “a quo” determinado a expedição da certidão de crédito a parte credora para habilitação perante o processo de recuperação judicial da parte Reclamada, ante ao deferimento do processamento da recuperação judicial da empresa Reclamada..

A matéria objeto de discussão neste Recurso Inominado, ou seja, qual é o momento da constituição do crédito oriundo de decisão judicial, para fins de habilitação ou não na recuperação judicial, tem sido objeto de intensos debates nos tribunais pátrios e chegou ao colendo Superior Tribunal de Justiça, que tem reiteradamente decidido que é a data do fato que deve ser levado em consideração e não da decisão judicial que o reconheceu, ou do trânsito em julgado desta, colaciono ementas de córdãos abaixo em ordem descrecente:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. DISCUSSÃO QUANTO AO MOMENTO DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRABALHISTA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA QUE PERSEGUE CRÉDITO ORIUNDO DE TRABALHO REALIZADO EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS, INDEPENDENTE DE SENTENÇA POSTERIOR QUE SIMPLESMENTE O DECLARE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1
. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos (art. 49, caput, da Lei n. 11.1.01⁄2005).

1.1
A noção de crédito envolve basicamente a troca de uma prestação atual por uma prestação futura. A partir de um vínculo jurídico existente entre as partes, um dos sujeitos, baseado na confiança depositada no outro (sob o aspecto subjetivo, decorrente dos predicados morais deste e⁄ou sob o enfoque objetivo, decorrente de sua capacidade econômico-financeira de adimplir com sua obrigação), cumpre com a sua prestação (a atual), com o que passa a assumir a condição de credor, conferindo a outra parte (o devedor) um prazo para a efetivação da contraprestação. Nesses termos, o crédito se encontra constituído, independente do transcurso de prazo que o devedor tem para cumprir com a sua contraprestação, ou seja, ainda, que inexigível.

2.
A consolidação do crédito (ainda que inexigível e ilíquido) não depende de provimento judicial que o declare — e muito menos do transcurso de seu trânsito em julgado —, para efeito de sua sujeição aos efeitos da recuperação judicial.

2.1
O crédito trabalhista anterior ao pedido de recuperação judicial pode ser incluído, de forma extrajudicial, inclusive, consoante o disposto no art. 7o, da Lei 11.101⁄05. É possível, assim, ao próprio administrador judicial, quando da confecção do plano, relacionar os créditos trabalhistas pendentes, a despeito de o trabalhador sequer ter promovido a respectiva reclamação. E, com esteio no art. 6o, §§ 1o, 2o e 3o, da Lei n. 11.1.01⁄2005, a ação trabalhista — que verse, naturalmente, sobre crédito anterior ao pedido da recuperação judicial — deve prosseguir até a sua apuração, em vindoura sentença e liquidação, a permitir, posteriormente, a inclusão no quadro de credores. Antes disso, é possível ao magistrado da Justiça laboral providenciar a reserva da importância que estimar devida, tudo a demonstrar
que não é a sentença que constitui o aludido crédito, a qual tem a função de simplesmente declará-lo
.

3.
O tratamento privilegiado ofertado pela lei de regência aos créditos posteriores ao pedido de recuperação judicial tem por propósito, a um só tempo, viabilizar a continuidade do desenvolvimento da atividade empresarial da empresa em recuperação, o que pressupõe, naturalmente, a realização de novos negócios jurídicos (que não seriam perfectibilizados, caso tivessem que ser submetidos ao concurso de credores), bem como beneficiar os credores que contribuem ativamente para o soerguimento da empresa em crise, prestando-lhes serviços (mesmo após o pedido de recuperação). Logo, o crédito trabalhista, oriundo de prestação de serviço efetivada em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, aos seus efeitos se submete, inarredavelmente.

4.
Recurso especial provido.

(
STJ
–
REsp 1.634.046/RS,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, J. 25.04.2017, Publ. DJe 18.05.2017, por maioria, vencida a relatora. Voto vencedor Ministro Marco Aurélio Bellizze, acompanhado pelos Ministros Paulo de Tarso Saseverino, Ricardo Villas Bôas Coeva e Moura Ribeiro).

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA. OBRIGAÇÃO ORIUNDA DE ATO ILÍCITO. FATO ANTERIOR AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES.

1. O crédito oriundo de responsabilidade civil por fato preexistente ao momento do deferimento da recuperação judicial deve ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação. Precedentes.

2. No caso concreto, é incontroverso nos autos que o crédito refere-se a obrigação anterior à recuperação judicial, o que faz incidir o artigo 49 da Lei 11.101⁄2005.

3. Agravo interno a que se nega provimento

(
STJ
– AgInt no REsp 1.260.569/SP – Rel.
MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, J. 18.04.2017, Publ. DJe 25.04.2017, por unanimidade, participaram do julgamento os Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e Raul Araújo)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO AO RECLAMO DA AGRAVANTE - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVADO.

1. A situação dos autos demonstra ter o evento danoso que deu origem ao crédito discutido e a sentença reconhecendo a existência de dano moral indenizável ocorrido antes do pedido de recuperação judicial. Apenas o trânsito em julgado ocorreu posteriormente.

2. Consoante entendimento desta Corte, "Na hipótese de crédito decorrente de responsabilidade civil, oriundo de fato preexistente ao momento da recuperação judicial, é necessária a sua habilitação e inclusão no plano de recuperação da sociedade devedora." (REsp 1447918⁄SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 16⁄05⁄2016).

3. Agravo interno desprovido.

(
STJ
– AgInt no REsp 1.153.110/DF – Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, J. 08.11.2016, Publ. DJe 18.11.2016,por unanimidade, participaram do julgamento os Ministros Luis Felipe Salomão, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, e Antonio Carlos Ferreira)

RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
DISCUSSÃO SOBRE INCLUSÃO DE CRÉDITO EM PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. "DEMANDA ILÍQUIDA". APLICAÇÃO DO § 1o DO ART. 6o DA LEI N. 11.101⁄2005.
CRÉDITO REFERENTE À AÇÃO INDENIZATÓRIA. OBRIGAÇÃO EXISTENTE ANTES DO PEDIDO DE SOERGUIMENTO. INCLUSÃO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 59 DA LEI N. 11.101⁄2005. RECURSO PROVIDO
.

[...] 2.
No caso, verifica-se que a controvérsia principal está em definir se o crédito decorrente de sentença condenatória, proferida em autos de ação indenizatória ajuizada antes do pedido de soerguimento, submete-se, ou não, aos efeitos da recuperação judicial em curso
.

3. A ação na qual se busca indenização por danos morais - caso dos autos - é tida por "demanda ilíquida", pois cabe ao magistrado avaliar a existência do evento danoso, bem como determinar a extensão e o valor da reparação para o caso concreto.

4. Tratando-se, portanto, de demanda cujos pedidos são ilíquidos, a ação de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta,
após o qual, sendo determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial. Interpretação do § 1o do art. 6o da Lei n. 11.101⁄2005
.

5. Segundo o caput do art. 49 da Lei n. 11.101⁄2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

6.
A situação dos autos demonstra que o evento danoso, que deu origem ao crédito discutido, bem como a sentença que reconheceu a existência de dano moral indenizável e dimensionou o montante da reparação, ocorreram antes do pedido de recuperação judicial
.

7.
Na hipótese de crédito decorrente de responsabilidade civil, oriundo de fato preexistente ao momento da recuperação judicial, é necessária a sua habilitação e inclusão no plano de recuperação da sociedade devedora
.

8. Recurso especial provido.

(
STJ
–
Resp 1.447.918⁄SP
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07⁄04⁄2016, DJe 16⁄05⁄2016, por unanimidade, participaram do julgamento os Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira).

Na disponibilização do acórdão acima no site do Superior Tribunal de Justiça, constam as seguintes observações, como informações adicionais, sobre os votos dos vogais:

(VOTO VOGAL) (MIN. MARIA ISABEL GALLOTTI)

"[...] a Lei de Recuperação Judicial e Extrajudicial e de Falência, em seu art. 49, quando fala que 'Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos', e, depois, quando a doutrina fala em créditos que se constituírem antes ou depois, créditos existentes na data do pedido de recuperação, quer se reportar às obrigações e aos fatos geradores das obrigações, e não créditos já declarados por sentença na data da recuperação".

(VOTO VOGAL) (MIN. RAUL ARAÚJO)

"[...] entendo que devemos reconhecer que o crédito constituído após o pedido de recuperação judicial, porém, decorrente de obrigação nascida anteriormente ao pedido, fica submetido ao plano de recuperação. Não me parece que possamos afirmar que existisse o crédito desde a data da ofensa, desde a data do dano moral causado ao ofendido. Não existia propriamente um crédito aí, mas existia já uma obrigação de reparar. Então, essa obrigação é antecedente ao pedido da recuperação judicial. Embora o crédito seja constituído posteriormente ao pedido de recuperação judicial, como ele é decorrente de uma obrigação anterior ao pedido de recuperação, chego ao mesmo resultado de que ele está submetido ao plano de recuperação judicial,[...]".

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DE TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. RECESSO. VIOLAÇÃO DO ART. 170 DA CF⁄88. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. CONTRARIEDADE AOS ARTIGOS 47 E 49 DA LEI N. 11.101⁄05. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
CRÉDITO REFERENTE À INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO. CABIMENTO. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 59 DA LEI N. 11.101⁄05.
NOVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282⁄STF. INCIDÊNCIA.

[...] 3. Tempestividade do recurso especial comprovada.

4. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça intervir em matéria de competência do STF, sob pena de violar a rígida distribuição de competência recursal disposta na Lei Maior.

5.
Na hipótese de existir crédito proveniente de responsabilidade civil por fato preexistente ao momento do deferimento da recuperação judicial, é necessária a habilitação e inclusão do crédito em questão no plano de recuperação da empresa correspondente.

6. Aplica-se o óbice previsto na Súmula n. 282⁄STF quando as questões suscitadas no recurso especial não tenham sido debatidas no acórdão recorrido nem, a respeito, tenham sido opostos embargos declaratórios.

7. Agravo regimental conhecido para, conhecendo do agravo em recurso especial, conhecer parcialmente do recurso especial e dar-lhe provimento.

(
STJ
-
AgRg no AREsp 153.820⁄SP
, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10⁄09⁄2013, DJe 16⁄09⁄2013, por unanimidade, participaram do julgamento os Ministros Sidnei Beneti, Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Vilas Bôas Cueva e Nancy Andrighi).

O colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que
na hipótese de existir crédito proveniente de responsabilidade civil
por fato preexistente ao momento do deferimento da recuperação judicial, é necessária a habilitação e inclusão do crédito em questão no plano de recuperação da empresa correspondente,
conforme julgados acima transcritos.

Assim,
a situação dos autos demonstra ter o evento danoso que deu origem ao crédito discutido e a sentença reconhecendo a existência de dano moral indenizável ocorrido antes do pedido de recuperação judicial. Apenas o trânsito em julgado do cumprimento de sentença ocorreu posteriormente
ao deferimento da recuperação judicial, em consonância com as reiteradas decisões do colendo Superior Tribunal de Justiça, acima colacionadas, como a data do fato que gerou a condenação é anterior,
o crédito deve ser habilitado na recuperação judicial.

Além disso, a referida Corte Superior recentemente decidiu
que mesmo para os débitos constituídos depois de o devedor ter ingressado com o pedido de recuperação judicial, embora estejam excluídos do plano, os atos de constrição patrimonial devem prosseguir no Juízo universal
:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO IMPROVIDO.

1. São incompatíveis com a recuperação judicial os atos de execução proferidos por outros órgãos judiciais de forma simultânea com o curso da recuperação ou da falência das empresas devedoras, de modo a configurar conflito positivo de competência.

2. Tratando-se de crédito constituído depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), está excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101⁄2005). Porém, a jurisprudência desta Corte tem entendido que, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, o controle dos atos de constrição patrimonial relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no Juízo universal.

3. Franquear o pagamento dos créditos posteriores ao pedido de recuperação por meio de atos de constrição de bens sem nenhum controle de essencialidade por parte do Juízo universal acabará por inviabilizar, a um só tempo, o pagamento dos credores preferenciais, o pagamento dos credores concursais e, mais ainda, a retomada do equilíbrio financeiro da sociedade, o que terminará por ocasionar na convolação da recuperação judicial em falência, em prejuízo de todos os credores, sejam eles anteriores ou posteriores à recuperação judicial.

4. Agravo regimental improvido.

(
STJ
-
AgRg nos EDcl no Conflito de Competência no 136.571/MG,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
SEGUNDA SESSÃO
, julgado em 24⁄05⁄2017, DJe 31⁄05⁄2017, por unanimidade, participaram do julgamento os Ministros Moura Ribeiro, Luis Felipe Salomão, Paulo de Tarso Sanseverino, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Marco Buzzi)

No voto do Ministro Relator que gerou a ementa acima, foram mencionadas e colacionadas ementas de outras decisões da referida Corte, no mesmo sentido, especificamente: AgRg no CC n° 130.363/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Dje 13/11/2013; CC 90.160/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Dje 06/06/2009; CC no 145.027/SC, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 31/08/2016; CC no 129.720/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, DJe 20/11/2015; e AgRg no CC 113.228-GO, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, J. 14.12.2011.

Como é público e notório a SEGUNDA SESSÃO do Superior Tribunal de Justiça é composta pelos Ministros que compõem a Terceira e Quarta Turmas de Direito Privado, ou seja, o julgamento nela realizado representa o entendimento da Corte.

Esse entendimento jurisprudencial está em sintonia com a orientação traçada no Enunciado no 51 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, mencionado na decisão objeto deste Mandado de Segurança,
in verbis
:

“Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria”.

No tocante a alegação de que o
juizo a quo
é incompetente para homologar o cálculo do cumprimento de sentença, esclareço que esta não assiste razão, uma vez que os processos ilíquidos, terão prosseguimento até a homologação do cálculo no respectivo juízo de origem, conforme disposto no Artigo 6o, da Lei 11.101/05, abaixo transcrito:

Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

§ 1o Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.

Ademais, inexiste qualquer irregularidade na homologação efetivada pelo juizado de origem, tendo em vista que o cálculo do crédito submetidos a recuperação judicial se dão com base no inciso II do Art. 9o da Lei 11.101/05,
in verbis:

Art. 9o A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7o , § 1o , desta Lei deverá conter:

II –
o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial
, sua origem e classificação;

Por tais motivos, em meu entender, está correta a decisão do
juizo a quo que determinou a expedição de certidão de crédito para ser habilitada na recuperação judicial e o arquivamento da ação.

Ante o exposto
, conheço do recurso, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2021